Tribunal: TJDFT
Processo: 0737203-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737203-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED BRASILIA TRADE CENTER D E S P A C H O Vistos etc. Analisando-se os autos, verifica-se que o agravado CONDOMINIO DO ED BRASILIA TRADE CENTER, nas contrarrazões de ID 33092014, suscita preliminar de não conhecimento do agravo interno interposto por AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA (ID 32581504), em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, em afronta ao disposto no art. 1.021, §1o, do CPC, bem como pela ofensa à coisa julgada, pois a determinação de desocupação do imóvel, no prazo legal de 15 (quinze) dias, foi consignada em sentença transitada em julgado e, em nenhum momento do feito, houve irresignação da parte agravante sobre essa questão temporal. Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE para que, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se a respeito da preliminar aventada pelo agravado. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator